Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-67.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000004-67.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 941.554.021-49 (APELANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000004-67.2019.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SEGURO DE AUTOMÓVEL - EXCESSIVA DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE NÃO IMPUTADA À SEGURADORA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas não demonstram a responsabilidade da seguradora requerida pela excessiva demora no conserto do veículo segurado, não há falar em indenização por danos material e moral na espécie, máxime se autorizou os reparos em tempo razoável e ainda forneceu veículo reserva pelo período contratual e prorrogação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO nº
1000004-67.2019.8.11.0003

APELANTE:
ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS
.

AÇÃO
: Ação Indenização por Danos Morais e Materiais que
ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS
move contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

SENTENÇA
(Id. 69504457): julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

APELAÇÃO

(Id. 69504461):
ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS
alega que acionou a seguradora, por conta de acidente sofrido em 29.05.2018 (sinistro nº 442321518000122). Afirma que, após a perícia, o prazo para reparação/conserto foi estimado em 10 (dez) dias, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, conduto ouve demora de mais de 40 dias. Alega que restou demonstrada a má prestação dos serviços em razão do excesso de prazo utilizado no conserto, cerca de 40 dias, o que enseja a devida reparação por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES

(Id. 69504464): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000004-67.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS
.

AÇÃO
: Ação Indenização por Danos Morais e Materiais que
ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS
move contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

SENTENÇA
(Id. 69504457): julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de reforma da sentença a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento de danos moral e material, em decorrência de atraso no conserto do veículo sinistrado.

Narra a inicial que o veículo segurado HYUNDAI/ HB20S, placas QBS5216, envolveu-se em sinistro na data de 29.05.2018 (sinistro nº 442321518000122).

Acionado o seguro, o reparo do veículo ultrapassou o prazo estabelecido pela seguradora, que era de 10 (dez) dias, prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias, razão pela qual a autora pretende ser indenizada das despesas com transporte durante o período, no valor de R$520,00, e pelos danos morais causados pela excessiva demora na restituição do veículo.

De início, vale anotar, não há discussão no que toca ao sinistro ocorrido, tampouco em relação à cobertura do seguro contratado, mas apenas acerca da responsabilidade pela demora excessiva para realização dos reparos necessários.

Pois bem.

De notar-se, a r. sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que houve o regular processamento do sinistro pela seguradora que, no período razoável de 08 (oito) dias, procedeu à liberação para o conserto do veículo sinistrado (Id. 17247547).

Observa-se que a responsabilidade pelo atraso no conserto do veículo não pode ser imputada à seguradora requerida, porquanto ocorreu em razão da demora no fornecimento da peça pela concessionária e também pela demora na prestação de serviços por parte da oficina.

Ambas as situações extrapolam o âmbito de responsabilidade da seguradora, que não deve ser condenada a indenizar o segurado, porquanto inexistente ato ilícito por ela praticado.

Sobre o assunto:

Indenização. Apelação. Veículo sinistrado.
Reparo autorizado pela seguradora. Demora na conclusão do serviço que não pode ser atribuída à ré.
Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, I, do CPC quanto aos lucros cessantes. Dano moral. Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0009453-65.2013.8.26.0001; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA E MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA
. 1) A aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor não desonera a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2) No caso dos autos,
a autora não demonstrou a responsabilidade das rés pela demora no conserto do veículo, tampouco a má prestação do serviço
. 3) No tocante ao dano moral, somente a dor, o vexame, o sofrimento que, extrapolar à normalidade, capaz de causar profundo comprometimento na esfera psicológica do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, situação inocorrente nos autos. Além do mais, na espécie, não há ilícito ou descumprimento contratual por parte da ré. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70080771637, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 10-10-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DEMORA E MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Em se tratando de ação de reparação civil por ato ilícito o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil. Prescrição afastada. Julgamento do feito, com arrimo no art. 1.013, §4º, do CPC. 2. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não desonera a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Hipótese em
que a parte autora não logrou demonstrar a responsabilidade da ré pela demora no reparo do veículo, tampouco a má prestação do serviço de conserto
, especialmente porque a oficina foi escolhida pelo próprio segurado. 4. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, situação inocorrente nos autos. Além do mais, na espécie, não há ilícito ou descumprimento contratual por parte da ré. RECURSO PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 70081644239, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 28-08-2019)

Assim, as provas colacionadas ao processo demonstram que a seguradora realizou a vistoria do sinistro e emitiu a autorização dos reparos juntamente à oficina no período previsto no contrato. Da mesma forma, a requerida forneceu o veículo reserva pelo período pactuado no contrato securitário, bem como realizou a sua prorrogação em virtude da demora no reparo, razão pela qual não há falar em responsabilidade da seguradora

Nessa linha de entendimento, não demonstrada conduta ilícita da requerida, a manutenção da sentença de improcedência da ação de indenização é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021